Tribunal: TJES
Processo: 5002469-49.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002469-49.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRA CAPICHE STRUTZ DA SILVA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Tratam-se de dois recursos inominados interpostos um por Telefônica Brasil S/A e outro por Alexandra Capiche Strutz da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais.

Afirmou a parte autora, ora recorrente, Alexandra Capiche Strutz da Silva, que mantinha com a ré contrato de prestação de serviços de telefonia móvel sob a modalidade “pós-pago” referente ao plano denominado “VIVO CONTROLE 1 GB”. Aduz que recebeu contato da demandada, também recorrente, para alterar o plano com acréscimo no pacote de internet para 2 GB, por novo valor, o que foi aceito pela consumidora.

Ocorre que, antes da alteração do plano, a demandante recebia mensagem via SMS informando que a sua velocidade de internet seria reduzida pelo uso de todo pacote contratado, mas com o novo plano foi surpreendida com a interrupção do serviço de internet.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida a se abster de interromper o serviço de internet da autora, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 300,00. Ademais, julgou improcedente o pedido de dano moral, uma vez que, para o Magistrado sentenciante, os danos extrapatrimoniais não restaram comprovados.

O recorrente Telefônica Brasil S.A. pugna no sentido de não ser possível sua condenação em indenização por danos morais por não ter praticado ato ilícito e por força de precedente vinculante. Ademais, aduz que a multa por descumprimento é desproporcional e irrazoável, motivo pelo qual deve ser afastada.

Já a recorrente a Alexandra Capiche Strutz da Silva pugna no sentido de ter comprovado os danos morais sofridos pela interrupção do serviço de internet, motivo pelo qual deve ser indenizada.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, concedo à recorrente Alexandra Capiche Strutz da Silva os benefícios da gratuidade judiciária, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

I – Do mérito

Primeiramente, importante ressaltar que o tema aqui discutido foi alvo de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) nos autos de nº 0000025-75.2017.8.08.09101
em que discutiu-se (1) a ausência (ou não) de jurisdição e/ou (in)competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento de ações que versam sobre a possível (i)legalidade de bloqueio de internet móvel após a consumação da correspondente franquia contratada; (2) (in)existência de dano moral presumido nos casos de bloqueio da internet após o consumo da franquia contratada e, em caso de confirmação de prejuízo extrapatrimonial
in re ipsa
nestas hipóteses, (3) a unificação do valor dos danos morais presumidos.

Assim, no intuito de reconhecer a existência de repetição de processos que contém controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, fixou-se a
s
tese
s
jurídica
s

no supramencionado IRDR
de
que “
Os Juizados Especiais Cíveis são competentes para julgar demandas relacionadas a bloqueio de internet após a consumação da franquia contratada
” e “
Os danos morais não são presumidos nos casos de bloqueio da internet após o consumo da franquia contratada, dependendo para sua caracterização da efetiva demonstração dos mencionados prejuízos extrapatrimoniais
”.

Feitas tais considerações, passo à análise se, no presente caso, houve a comprovação de danos extrapatrimoniais quando do bloqueio da internet da autora após exaurida a consumação da franquia contratada.

In casu
, apesar de a autora alegar na inicial que o bloqueio de seu acesso à internet lhe causou prejuízos, a mesma não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Assim, de acordo com a tese jurídica firmada no IRDR nº0000025-75.2017.8.08.09101, o bloqueio de internet após o consumo da franquia contratada não gera dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração efetiva dos alegados danos extrapatrimoniais. Não tendo a autora de desincumbido se seu ônus probatório, tenho que o fato em análise, por si só, não ultrapassa os limites do mero dissabor proveniente da vida em sociedade.

Quanto a condenação em obrigação de não fazer, qual seja, que a Telefônica Brasil S.A. se abstenha de interromper o serviço de internet da linha telefônica, tenho que não houve impugnação específica quanto a tal determinação judicial. Entretanto, houve impugnação quanto a multa aplicada em caso de descumprimento da decisão judicial, motivo pelo qual passo a analisar.

Conforme se depreende dos arts. 536, §1º e 537, ambos do Código de Processo Civil, é autorizado ao magistrado impor multa para garantir o resultado efetivo da tutela específica, tanto em fase de conhecimento, em tutela provisória, ou em sentença. Vejamos:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Ocorre que a aplicação da
astreites
deve responder a uma análise de razoabilidade/proporcionalidade para não configurar enriquecimento sem causa. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE IMPÔS OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMINAÇÃO DE ASTREINTES PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 537, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE LIMITADOR DA MULTA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SOB PENA DE INCIDÊNCIA DA SANÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAR AS BALIZAS DE INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A multa aplicada em caso de descumprimento fixada em comando judicial, nos termos do artigo 536, do Novo Código de Processo Civil, afigura-se conformada à hipótese, eis que retratada a obrigação de fazer/não fazer, sendo que o valor afigura-se passível impor à Recorrente o propósito de cumprir a obrigação, não se havendo falar em ausência de razoabilidade/proporcionalidade, cabendo, porém, a fixação de limitador à astreites, afigurando-se, pertinente, delimita-la ao valor da totalidade dos Contratos objeto de discussão nos autos originários, cuja soma perfaz o montante de R$ 94.821,01 (noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e um centavo), nos termos da norma inserta no artigo 537, caput, do Código de Processo Civil. II. Com relação ao prazo de cumprimento, não havendo o juízo fixado, subsiste a incidência do prazo genérico fixado do artigo 218, § 3º, do Código de Processo Civil, de 05 cinco dias para a prática dos atos, o que, na espécie, também não me parece demasiado, eis tratar-se apenas de medidas relativas à apresentação dos Contratos que, em tese, a Recorrida teria firmado com a instituição financeira, bem como da retirada do nome da mesma dos Cadastros de Inadimplência. II. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0003396-50.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 10/09/2019; DJES 18/09/2019)

No caso, tenho que o valor fixado pelo juízo
a quo
de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento caracterizado pela interrupção do serviço de internet da autora, no caso também recorrente, é razoável e proporcional, tendo em vista que condiz com a esfera da obrigação.

III – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do
s
recurso
s
e
a eles
nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se houver, dividido igualmente pelos recorrentes. Condeno-os, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em face de Alexandra Capiche Strutz da Silva, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 03 de dezembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.